Tribunal: TJMT
Processo: 1008365-43.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008365-43.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MAYKO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 038.005.331-46 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.
Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela parte
promovente
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenou o Autor no pedido contraposto e nas penas da litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

O Recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Nas razões recursais, sustenta a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito ante a necessidade de perícia técnica na gravação em áudio acostada pela requerida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022